Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726883-97.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da ordem de emenda à inicial, proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. 0704601-08.2025.8.07.0019 – id 239334596), em demanda monitória, para, no prazo de 15 dias, esclarecer o motivo de a segunda ré ter sido incluída no polo passivo da demanda, pois, conforme os contratos juntados, o único responsável financeiro pelos pagamentos é o primeiro réu e, se decorrer apenas do fato de ser mãe dos alunos que deram origem aos débitos escolares, deverá ser promovida a sua exclusão do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que, embora a segunda ré não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, ambos os pais são solidariamente responsáveis pelas despesas escolares dos filhos menores, conforme CF 229, CCB 1.643 e 1.644 e art. 22 da Lei n. 8.069/90, dever conjunto de sustento e educação dos filhos imposto pelo poder familiar, o que afirma legitimar a inclusão da mãe dos alunos na demanda. Aponta perigo de dano na possibilidade prolongamento indevido da tramitação do feito e dificuldade de satisfação do crédito, cuja demanda seja em desfavor de apenas um dos pais. Requer a tutela de urgência para mantença da segunda ré no polo passivo da demanda. 2. O ato impugnado não encerra carga decisória, tratando-se de mero despacho, natureza esta que o torna irrecorrível. O Juízo nada decidiu sobre as matérias do rol taxativo do CPC 1.015, limitando-se a exigir a comprovação de ação de reconhecimento de união estável ou demonstração da propositura do referido processo. O despacho de emenda à inicial, apesar de ter sido denominado equivocadamente “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que o ato judicial recorrido de decisão se tratasse (mas não se trata), não caberia agravo de instrumento. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA DE MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto por Carlos Frederico Freitas de Rezende contra decisão monocrática que não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, o qual buscava impugnar ato judicial que determinou a emenda da petição inicial para excluir litisconsortes do polo passivo, mantendo apenas a Claro S.A., sob o argumento de tratar-se de litisconsórcio facultativo e para evitar tumulto processual. (...). 2.Há duas questões em discussão:(i) definir se o ato judicial que determina a emenda da petição inicial para exclusão de litisconsortes possui natureza de decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento;(ii) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, considerando a alegada urgência. (...). 3.O ato judicial que determina a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do processo, caracteriza-se como mero despacho, por não possuir conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível, conforme o art. 1.001 do CPC. (...). 6.Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não há demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano grave ou irreparável, dado que a questão pode ser analisada em preliminar de apelação. (...). 8.Agravo interno desprovido. (...). (Acórdão 1.979.681, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2025) Logo, o agravo é inadmissível. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator